Tribunal: STF
Processo: RE 85806
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO DA CITAÇÃO A DATA DO
DESPACHO QUE A DETERMINA. ACÓRDÃO QUE CONSIDERA NÃO PROVADA A
REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO QUE SE PRETENDEU FEITA OPORTUNAMENTE EMBORA
EXTRAVIADOS OS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 166, V E
PARAGRAFO 2. DO CPC/39 E DE DISSIDIO DE JULGADOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.